Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-17.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INTEMPESTIVIDADE. Os embargos à execução foram opostos após o prazo previsto no art. 915 do CPC, o que remete ao art. 918, I, do mesmo diploma. – REJEIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000018-17.2020.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes NELSON
ROVARI (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA DE FATIMA FENOGLIO
ROVARI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOÃO
PAULO
ROVARI (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANA ALICE DA SILVA ROVARI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: embargos à
execução rejeitados, apelação consequentemente não conhecida, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-17.2020.8.26.0062 -Voto no 2726
2
VOTO No: 2726
APEL.No: 1000018-17.2020.8.26.0062
COMARCA: BARIRI (2a VARA CÍVEL)
APTE. : NELSON RIVORI E OUTROS (JUST GRAT)
APDA. : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA

INTEMPESTIVIDADE. Os embargos à execução foram opostos
após o prazo previsto no art. 915 do CPC, o que remete ao art.
918, I, do mesmo diploma.
REJEIÇÃO
RECURSO
PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta por NELSON ROVARI, APARECIDA
DE FÁTIMA FENOGLIO ROVARI, JOÃO PAULO ROVARI e ANA ALICE DA
SILVA ROVARI, nos autos dos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” que movem em
face de COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da sentença de fls. 160/163,
não declarada (fl. 169), da lavra do Juiz MAURÍCIO MARTINS CHIADO, da qual
o relatório se adota.
Os Apelantes alegam, em síntese, que: a) o julgamento
antecipado da lide lhes causou cerceamento de defesa ante a ausência de
prova pericial contábil que iria comprovar a abusividade na cobrança dos
encargos moratórios que fez com que a dívida aumentasse de valor de forma
exorbitante; b) deve ser desconstituída a penhora incidente sobre a propriedade
rural, uma vez que é utilizada para sustento da família; c) os devedores
principais recebem aposentadoria por temo de serviço prestado na atividade
agrícola familiar; d) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de
família que é utilizado para sustento; e) os terceiro e quarto apelantes, filho e
nora dos devedores principais, são os fiadores (fls. 171/186). Sem preparo por
serem beneficiários da gratuidade processual (fl. 96).
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-17.2020.8.26.0062 -Voto no 2726
3
(fls. 268/318).
À fl. 323, as partes foram intimadas para se manifestar
acerca da tempestividade dos embargos à execução, sobrevindo as petições de
fls. 326/328 e 330/336.
É o relatório.
Os presentes embargos à execução são serôdios, a
implicar sua rejeição (os litigantes foram ouvidos previamente a respeito) - velho
e revelho que a providência cabe a despeito de antecedente admissão deles
para discussão (STJ, 3a Turma: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
no 62.508/GO) -, com natural prejuízo do exame da matéria de fundo.
Com efeito, conforme assinalei a fls. 323, a execução foi
proposta em 15/10/2018 e nela se noticiou em 04/12/2018 autocomposição
celebrada em 26/10/2018, em que os executados confessavam ser devedores e
principais pagadores “do valor ajuizado em 15/10/2018, com seus encargos
referentes ao contrato 7177”, o título exequendo.
Eles aí externaram ciência inequívoca da existência da
demanda, suprindo a citação formal (aliás, o Juízo a quo já o disse em
31/01/2019), o que consubstanciou o termo inicial dos quinze dias disponíveis
para eventual oposição de embargos do devedor (TJSP, 16a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 1011766-79.2018.8.26.0009, por exemplo).
É verdade que, em virtude da mesma autocomposição, a
cobrança permaneceu suspensa até 13/08/2019; desde então, porém, nada
obstou a fluência dos quinze dias de regência (art. 915 do CPC).
Ora, os embargos à execução foram protocolizados
apenas em 08/01/2020, sendo evidente sua intempestividade. As ponderações
de fls. 326/328 não infirmam essa constatação, data venia, e se impõe portanto
sua rejeição, conquanto em inelutável detrimento do estudo da defesa que nele
se contenha - e, consequentemente, da apelação mesma.
Lembro finalmente que “os embargos à execução e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000018-17.2020.8.26.0062 -Voto no 2726
4
impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça
juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a
intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo
embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
no 216.583/SP, grifo adicionado).
Do exposto, REJEITO os presentes embargos à
execução, com fulcro no art. 918, I, do CPC, e consequentemente NÃO
CONHEÇO da apelação, prejudicada. Custas, despesas processuais e verba
honorária, em doze por cento do valor atualizado da causa, pelos embargantes,
respeitada em seu favor a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator